Tribunal: STF
Processo: MS 38619
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Mandado de Segurança. Pedido de liminar. Ato do Tribunal de Contas da União (TCU). Descumprimento de deliberação. Imposição de multa.



1 . Mandado de segurança contra imposição de multa a autoridade administrativa que deixou de adotar providências necessárias para revisar aposentadorias glosadas pelo TCU.



2. Alegações de dificuldades administrativas para implementar as deliberações levadas ao TCU somente após a imposição da multa. 



3.  A Lei nº 8.443/1992, que regula a atuação do TCU, prevê a possibilidade de aplicação de multa contra o gestor que deixa de cumprir suas determinações.



4. A autoridade impetrada aplicou, de forma fundamentada, a multa cabível na hipótese, uma vez que consignou o injustificado desatendimento da diligência após transcorrido um prazo de aproximadamente 5 (cinco) anos.



5. Ausência de manifesta desproporcionalidade na aplicação da multa.



6.  Pedido liminar indeferido.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra o Acórdão nº 9.936/2021, confirmado, em grau de reexame, pelo Acórdão nº 1.532/2002, ambos da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da Uniãob (TCU) e proferidos no âmbito do TC nº 025.982/2011-7. O ato impugnado impôs à impetrante multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de descumprimento de ordem daquela Corte, para revisar concessões de aposentadoria, excluindo períodos computados como trabalho insalubre, e reavaliar os requisitos para a aposentação.



    2. A impetrante, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, alega que vem diligenciando para aplicar a decisão do TCU. Defende que as peculiaridades do caso não permitiram a aplicação imediata da ordem da Corte de Contas. Assim, a imposição de multa seria desproporcional e desarrazoada.



    3. Requer liminar para que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o valor da multa. No mérito, postula a concessão da segurança, para anular a multa imposta, confirmando a liminar.



    4. É o breve relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). Para o deferimento de liminar, faz-se necessária a presença de dois requisitos: o fumus boni iuris, i.e., a plausibilidade ou o fundamento relevante do direito alegado, e o periculum in mora, i.e., o risco de que o passar do tempo durante a tramitação do processo torne inócua a decisão que se venha a proferir ao final (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Os requisitos são cumulativos: a ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar. No presente caso, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado.



    6. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, as decisões do TCU devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder. No caso, não identifico na deliberação do TCU a ilegalidade suscitada pela impetrante.



    7. Conforme se verifica no acórdão do pedido de reexame interposto contra o ato coator (acórdão nº 1.532/2022 - doc. 04, fls. 62 e ss. dos autos), a impetrante foi notificada quanto à necessidade de revisão dos atos de concessão de aposentadoria em 05.08.2016. Após essa notificação, foi-lhe deferida a prorrogação do prazo (acórdão nº 10.836/2016), não sendo mais prestadas informações á Corte de Contas quanto às providências adotadas.



    8. Somente após a imposição de multa, por meio do ato ora impugnado, é que a impetrante levou ao conhecimento do TCU as dificuldades administrativas que impediram o cumprimento da decisão. Conforme consignado no acórdão do TCU, sua inércia “além de poder dar ensejo a pagamentos indevidos, fez mover a máquina administrativa, o que gerou um custo adicional ao Tesouro Nacional, que justifica a sanção imposta”.



    9. A Lei nº 8.443/1992, que regula a atuação do TCU, prevê a possibilidade de aplicação de multa contra o gestor que deixa de cumprir suas determinações. Eis o teor do art. 58 e seu inciso IV, que fundamentaram o alegado ato coator:



    Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:



    (...)



    IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator ou a decisão do Tribunal;



    10.  Desse modo, a autoridade impetrada aplicou, de forma fundamentada, a prescrição legal cabível na hipótese, uma vez que verificou o injustificado desatendimento da diligência após transcorrido um prazo de aproximadamente 5 (cinco) anos. Portanto, em juízo preliminar, entendo que não há manifesta desproporcionalidade do ato impugnado, como alegado pela impetrante.



    11. Diante do exposto, indefiro o requerimento de tutela de urgência. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações. Intime-se o órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica para, querendo, ingressar no feito. Na sequência, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator